Tribunal: TJDFT
Processo: 0753610-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. NÃO CONHECIMENTO DA PROVA DOCUMENTAL. EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL. POSSE DO TERCEIRO NÃO COMPROVADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A juntada extemporânea de documentos pressupõe a configuração de uma das situações excepcionais previstas no art. 435 do CPC, à míngua do que inviável o conhecimento e a valoração da prova.
2. "Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro" (art. 674 do CPC). "Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas" (art. 677 do CPC). Não comprovada, pelo terceiro, sua posse sobre o imóvel, inviável o acolhimento da pretensão de levantamento da penhora que recai sobre o bem.
3. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.